Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DE TRÊS RÉUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPOTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA METADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos das vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça, constrangeram as vítimas a pagar indevida vantagem econômica como condição para que não colocassem fogo na empresa.
2. Inviável a desclassificação para o crime de ameaça, se demonstrado o fim específico de obter vantagem econômica, mediante grave ameaça, o que se subsume ao tipo penal de extorsão.
3. Não há que se falar em participação de menor importância, pois como já delineado nos autos, os corréus desceram do veículo a fim de garantir o êxito da empreitada delitiva, intimidando as vítimas, enquanto um dos réus exigia a vantagem econômica sob grave ameaça.
4. Considerando que os réus constrangeram as vítimas e exigiram-lhe o pagamento de dinheiro para não colocar fogo nos materiais da empresa, e que tal conduta levou uma das vítimas a procurar ajuda policial, não tendo as vítimas se submetido em nenhum momento às ameaças, tenho, diante do iter criminis percorrido, deve a pena ser reduzida em 1/2 (metade).
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de tentativa de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes, alterar a fração pela tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade). Reduzida a pena do primeiro apelante de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses, 03 (três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial fechado para o semiaberto. Reduzida as penas dos segundo e terceiro apelantes de 03 (três) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime aberto.